Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729600-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS AGRAVADO: ALLIANCE BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 46964960). Após, conclusos. Brasília/DF, 01/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator